Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-37.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
Órgão julgador: RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600311-37.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600311-37.2020.6.16.0114
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600311-37.2020.6.16.0114,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação a Diandra Herzer Sierota
Filmagem-Me, Associação Comunitária Cultural e Educativa De Medianeira S/C -Me e Picinato
Agência De Publicidade Ltda, com fundamento no art. 58, §2º da Lei das Eleições, e julgou
parcialmente procedente a Representação para Exercício do Direito de Resposta em face de
Luciano Picinato, a fim de garantir a exibição, imediatamente antes do início do próximo Programa
40 Minutos, de vídeo de mesma duração da ofensa ao candidato a Vice-Prefeito Evandro Rohling
Mees, por uma única oportunidade, julgando improcedentes os demais pedidos aqui veiculados.
(Representação com pedido de direito de resposta ajuizada por Evandro Rohling Mees, coligação
sangue novo e Jozias de Lima em face de Diandra Herzer Sierota Filmagem -Me, detentora do
programa 40 minutos, Associação Comunitária Cultural e Educativa de Medianeira S/C, Picinato
Agencia de Publicidade Ltda. e Luciano Picinato, com fulcro nos artigos 57 e 58 da Lei das eleições
e art. 9 da Resolução 23.610/2109, alegando, em síntese, que os Réus após sua citação nos autos
AIJE 0600288-91.2020.6.16.0114, na tarde do dia 16/10/2020, respectivamente as 15:00hrs; as
15:02hrs e as 14:50hrs, deram publicidade a dois vídeos com expresso conteúdo difamatório e
injurioso frente a Evandro Rohling Mees, com cunho nitidamente eleitoreiro, visando desprestigia-
lo enquanto candidato frente a população de Medianeira. O Primeiro vídeo foi exclusivamente
postado nas redes sociais dos Réus, em 16/10/2020 às 17h15min, sendo apresentado pelo terceiro
Réu, que ao final de suas explicações, precisamente aos 4:56min em diante, afirma de modo direto
que o Candidato a Vice-Prefeito, da Representante, pretendia vencer as eleições por via
questionável. Não bastasse o vídeo divulgado em nas redes sociais de todos os Réus em
16/10/2020 às 17h15min, em seu Programa ao vivo do dia 17/10/2020, os Réus passara a se referir
ao Autor como Batman, Mascarado, tendo-se em vista que este teria documentado suas interações,
tidas como confidenciais com o apresentador terceiro Réu. Assim, de modo claro os Réus
utilizaram seu espaço midiático passando a atacar, injuriando e difamando o candidato a Vice-
prefeito da Coligação, tanto em seu espaço de televisão como nas redes sociais, buscando
desacreditá-lo frente à população no meio do pleito Eleitoral em Curso, afirmando que o Candidato
em questão é alguém que pretende vencer o pleito eleitoral no "tapetão", como alguém
"mascarado", "traíra", ou mesmo como alguém que não respeita o trabalho alheio, razão pela qual
não quis pagar aos Réus, para participar de seus programas direcionados aos pré-candidatos.
Desse modo resta claro o intuito dos Réus de disseminarem conteúdo sabidamente difamatório e
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

injurioso e inverídico acerca do Representante de modo a difamá-lo).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDRO ROHLING MEES (RECORRENTE)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC /
25-DEM (RECORRENTE)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCATIVA
MEDIANEIRA S/C (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (RECORRIDO) LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUCIANO PICINATO (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19485
716
25/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.152
RECURSO ELEITORAL 0600311-37.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
RECORRIDO: DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E EDUCATIVA MEDIANEIRA
S/C
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
RECORRIDO: PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
RECORRIDO: LUCIANO PICINATO
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE EM PRIMEIRO
GRAU. AUSÊNCIA DE RECURSO NO PARTICULAR. PEDIDO DE
VEICULAÇÃO DA RESPOSTA EM PÁGINAS CUJA RESPONSABILIDADE É
ATRIBUÍDA AOS ILEGITIMADOS. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
Num. 19485716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação com pedido de direito de resposta ajuizada por Evandro
Rohling Mees e coligação "Sangue Novo" em face de Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME,
Associação Comunitária Cultural e Educativa de Medianeira S/C, Picinato Agência de Publicidade Ltda. e
Luciano Picinato.
Por sentença, o juízo da 114ª zona eleitoral de Medianeira extinguiu o feito sem resolução do
mérito em relação às pessoas jurídicas com base na sua ilegitimidade passiva e julgada parcialmente
procedente em relação a Luciano Picinato para o fim de determinar "a exibição, imediatamente antes do
início do próximo Programa 40 Minutos, de vídeo de mesma duração da ofensa ao candidato a
Vice-Prefeito EVANDRO ROHLING MEES, por uma única oportunidade, julgando improcedentes os
.
demais pedidos aqui veiculados"
Insatisfeitos, os representantes recorreram, alegando, em síntese, que a resposta deve ser
proporcional ao agravo, buscando a reforma para que a resposta seja veiculada também nas redes sociais
(facebook) em que houve a replicação do conteúdo televisionado.
Contrarrazões pelo recorrido Luciano Picinato (id. 13893116).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 23/10/2020 (id. 13892466) e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2020
(id. 13892966).
Intimado via PJE em 25/10/2020 (id. 13893016), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/10/2020 (id. 13893116). Anota-se que a intimação pelo PJE foi irregular
, tendo em vista a expressa previsão, no
do artigo 12 da resolução nº 23.608/2019, de
caput
uso preferencial do mural eletrônico e, na sua indisponibilidade, "sucessivamente por
(§ 1º do mesmo dispositivo).
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência"
Independentemente, tempestivas as contrarrazões.
Num. 19485716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Alegam os recorrentes que ajuizaram representação com pedido de direito de
resposta em face aos recorridos, por conta de ofensas veiculadas em programa de televisão e
nas redes sociais.
Narram que, no programa televisivo de 17/10/2020, além de reprisarem todas as
ofensas perpetradas nos vídeos disponibilizados no Facebook, "a se referir ao Autor como
Batman, Mascarado, tendo-se em vista que este teria documentado suas interações, tidas
.
como confidenciais com o apresentador terceiro Réu"
Referido programa foi também inserido nas páginas de Facebook dos programas
réus na mesma data, tendo ficado fixado no topo por quatro dias.
Descrevem que o juízo
reputou suficiente o direito de resposta deferido na
a quo
sentença, publicado uma única vez e somente no programa televisivo.
Insurgem-se contra essa decisão, argumentando que o direito de resposta deve
ser proporcional ao agravo, já que a veiculação na televisão em um único dia não alcançará o
público que tomou conhecimento das ofensas por meio do Facebook.
Sustentam que o direito de resposta deve ser veiculado pelo mesmo tempo, na
mesma forma e pelos mesmos meios usados para proferir as ofensas.
Pugnam, ao final, a reforma da sentença "com o fim de ser veiculado o vídeo de
Resposta de modo proporcional ao agravo sofrido na honra do Recorrente: Veículação em
Televisão e nas paginas sociais de facebook dos Programas, fixando-se a resposta no topo
.
das páginas pelo mesmo período que a ofensa permaneceu fixada"
Inicialmente, a se pontuar que a liberdade de imprensa consiste em garantia de
alçada constitucional, inscrita no artigo 220 da Carta Republicana nos seguintes termos:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto
n e s t a
C o n s t i t u i ç ã o .
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no
art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
Da mesma forma, o direito de resposta também possui assento constitucional:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Num. 19485716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

(
.
.
.
)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;
Portanto, tem-se à evidência a colisão de princípios caríssimos ao estado
democrático de direito, de sorte que compete ao julgador, no caso concreto, exercer um juízo
de ponderação para identificar qual deve prevalecer.
Todavia, há um consenso no sentido de que, ao menos em princípio, a liberdade
de informação e de imprensa possuem posição preferencial:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
INDEFERIDO. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI nº 9.504/1997. PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊNCIA.
.
AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA
AUSÊNCIA.
. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE INVERDADE VERIFICÁVEL DE PLANO
I M P R O C E D Ê N C I A .
1. "Sempre que órgão de imprensa se referir de forma direta a candidatos, partidos ou
coligações que disputam o pleito, com ofensa ou informação inverídica, extrapolando o direito
de informar, haverá campo para atuação da Justiça Eleitoral para processar e julgar direito de
resposta" (Rp nº 1313-02/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 25.9.2014).
2. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida de

ou
que
extravase
o
debate
político-eleitoral.
plano
3. Não há, na matéria questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes, perceptíveis
.
d
e

p
l
a
n
o
4. É preciso preservar, tanto quanto possível, a intangibilidade da liberdade de
, notadamente porque a função de controle desempenhada pelos veículos de
imprensa
comunicação é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício do voto consciente.
5 .
I m p r o c e d ê n c i a
d o
p e d i d o .
[TSE, RP nº 060104724/DF, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, PSESS 13/09/2018, não
destacado no original]
Extrai-se do voto condutor:
A jurisprudência desta Corte já assentou que, para ser qualificada como sabidamente
inverídica, a mensagem deve “conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias”
(Rp nº 3675-16/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 26.10.2010) e que “o fato
sabidamente inverídico [...] é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano” (Rp nº 1431-75/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 2.10.2014)
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 45, II e III, DA LEI Nº 9.504/97.
TRATAMENTO PRIVILEGIADO A CANDIDATO E VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
P O L Í T I C A .
I N E X I S T Ê N C I A .
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, permite-se, "na seara eleitoral, não apenas
a crítica a determinada candidatura, mas também a adoção de posição favorável a certo
candidato salvo evidentes excessos, que serão analisados em eventual direito de resposta ou
Num. 19485716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

na perspectiva do abuso no uso indevido dos meios de comunicação" (RO n° 1919-42, rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
DJe
de
8.10.2014).
2.
, no julgamento da Ação Cautelar na ADI nº 4.451, de
A respeito da liberdade de imprensa
relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o STF manifestou-se no sentido de que "o exercício
concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
,
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente
especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e
civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a
C o n s t i t u i ç ã o
e m
s e u
a r t .
5 º ,
i n c i s o
V " .
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
ao
qual
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 96937/AP, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 03/03/2016, não
destacado no original]
Trazendo esses conceitos para o caso concreto, tem-se que toda a celeuma gira
em torno dos seguintes fatos:
(i) no dia 16/10, foram proferidos no programa televisivo 40 Minutos, apresentado
pelo recorrido Luciano Picinato, comentários considerados ofensivos pelos recorrentes, que
ajuizaram pedido de direito de resposta, apreciado e deferido em primeiro grau.
(ii) no mesmo dia, o vídeo foi disponibilizado nas páginas dos programas 40
Minutos e Conexão Web TV no Facebook.
Em primeiro grau, o juízo da 114ª zona eleitoral extinguiu a representação contra
as pessoas jurídicas e julgou improcedente o pedido, escorado nos seguintes fundamentos:
Na espécie, as empresas foram notificadas porque a ofensa foi proferida no âmbito de
programação televisiva, sendo que uma das pessoas jurídicas é responsável pelo programa e
a outra é responsável por sua distribuição em rede televisiva. Contudo, não se pode
imputar-lhes responsabilidade, na medida em que a ofensa é identificada e o ofensor foi
devidamente representado nestes autos, tratando-se de Luciano Picinato.
Por este motivo, acolho a preliminar de ilegitimidade de tais representados.
No mérito, a representação deve ser julgada parcialmente procedente.
De fato, houve a citação expressa, em veículo de Televisão, em programação normal, do
nome do primeiro representante EVANDRO ROHLING MEES durante a exibição do
Programa
40
Minutos,
apresentado
pelo
representado
Luciano
Picinato.
Conforme vídeo juntado a estes autos, e degravação constante da exordial, o apresentador,
após se pronunciar a respeito de notícia de veículo de comunicação social, passa a se dirigir
ao candidato Evandro Rohling Mees diretamente, com os seguintes dizeres, conforme
transcrição realizada pelos representantes, em programação exibida no dia 16.10.2020, às
1
7
h
1
5
m
i
n
:
"Agora Evandro Mees, eleições amigão, se vence com a maioria dos votos, para mim esse
tipo de coisa, é tipo tapetão, no futebol quando um time fraquinho, ele não consegue
ganhar de um time maior, ele vai procurar recursos, né, para derrubar aquele time
maior, quando vai cair para a segunda divisão principalmente no tapetão. E nas
eleições como a gente pode chamar isso? Né? Tapetão também. Então eu volto ao
meu ponto de vista, as eleições, quem vence as eleições, vence pela maioria dos votos, e
Num. 19485716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

não no tapetão. Fiquei muito contente com a repercussão toda que isso tem tomado, né.
É volto a falar, prestamos um serviço a nossa comunidade, vários pré-candidatos da
época eram pouco conhecidos e tiveram oportunidade de falar o que que eles pensam
melhorar Medianeira agora caso sejam eleitos. Certinho? Gente então essa foi nossa
intenção, tive meus erros, mas eleição se ganha na maioria dos votos e não no tapetão."
Tais iniciativas, à toda evidência, desbordam do direito à crítica política e à liberdade de
expressão constitucional, tratando-se de ofensa que deve receber a intervenção da Justiça
Eleitoral a fim de garantir ao representante, na condição de candidato a Vice-Prefeito de
Medianeira, o exercício do seu Direito de Resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições, na
medida em que associar-se a atuação judicial à prática de "tapetão" (conhecida expressão
utilizada no contexto do esporte para designar a tentativa de vencer por meios ilícitos ou à
base de práticas não desportivas) revela-se inadmissível, devendo-se resguardar o exercício
d o
d i r e i t o
p r e v i s t o
e m
l e i .
(
.
.
.
)
Pois bem. Reconhecido o direito de resposta, cabe examinar a proporcionalidade de seu
e x e r c í c i o ,
b e m
c o m o
a
f o r m a .
O conteúdo alusivo à prática do "tapetão" foi veiculado no programa do dia 16.10.2020, e a
f a l a
d o
o f e n s o r
d u r o u
e m
t o r n o
d e
1 : 2 0 .
Assim, revela-se proporcional garantir-se a exibição, em rede de televisão, do vídeo do direito
de resposta encaminhado a este Juízo (ID 18028093) em uma única ocasião, antes do início
do
Programa
40
Minutos, programa durante o qual ocorrera a ofensa.
O pedido para que haja replicação do direito de resposta em redes sociais vinculadas aos
programas deve ser julgado improcedente, na medida em que se trata de redes privadas e
q u e
m e r a m e n t e
r e p l i c a r a m
o
v í d e o .
(
.
.
.
)
DO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com relação a DIANDRA
HERZER SIEROTA FILMAGEM-ME, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
EDUCATIVA DE MEDIANEIRA S/C -ME e PICINATO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
com fundamento no art. 58, §2º da Lei das Eleições, e
LTDA,
julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a Representação para Exercício do Direito de Resposta em face de
LUCIANO PICINATO, a fim de garantir a exibição, imediatamente antes do início do próximo
Programa 40 Minutos, de vídeo de mesma duração da ofensa ao candidato a Vice-Prefeito
, julgando improcedentes os
EVANDRO ROHLING MEES, por uma única oportunidade
d e m a i s
p e d i d o s
a q u i
v e i c u l a d o s .
[não destacado no original]
Pois bem.
Inicialmente, a se pontuar que não houve recurso quanto à extinção do feito, por
ilegitimidade passiva, de todas as pessoas jurídicas, de sorte que a sentença transitou em
julgado, no particular.
Da mesma forma, o caráter ofensivo da matéria, reconhecido como tal na
sentença, não foi objeto de recurso, também restando atingidas pela preclusão máxima.
Com isso, resta apenas aferir se os recorrentes têm direito a responder às
ofensas nos outros meios em que veiculadas.
Num. 19485716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

Na inicial, os recorrentes, ao qualificarem os representados, assim os
descreveram:
DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM -ME,
,
detentora do Programa 40 Minutos
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 18.217.337/0001-106, com
endereço na Rua Rio Branco, n. 2646, Cidade Alta, Medianeira – Estado do Paraná, CEP
85884-000, podendo ser citada/Notificada por meio de seu Apresentador e Ancora Luciano
P i c i n a t o
( . . . )
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E EDUATIVA DE MEDIANEIRA S/C–TV
Interativa
de
Medianeira
–PR,
canal
32
(...)
PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,
, pessoa
detentora do Conexão Esporte
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 06.116.769/0001-568, podendo ser
citada/Notificada por meio de seu Apresentador e Ancora Luciano Picinato (...)
L U C I A N O
P I C I N A T O
( . . . )
[não destacado no original]
Como deflui dessa descrição, pessoas jurídicas que foram excluídas do polo
passivo com base na ilegitimidade passiva seriam detentoras dos programas 40 Minutos e
Conexão Esporte; embora o recorrido Luciano Picinato seja incontroversamente o responsável
legal pela Picinato Agência de Publicidade Ltda., não se vê a mesma situação em relação a
Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME.
Como se vê da sua contestação (id. 13891166), esta pessoa jurídica tem como
representante legal Diandra Herzer Sierota e não Luciano Picinato. Além disso, sua defesa
baseou-se na alegação de que atua no segmento de produção cinematográfica de vídeos e
programas de televisão, sendo que nas suas dependências são gravados e produzidos
diversos tipos de mídia, dentre os quais o programa 40 Minutos.
Essa tese foi acolhida em sentença, declarando-se sua ilegitimidade passiva.
Não houve qualquer emenda à inicial ou mesmo discussão nos autos, de sorte
que não se tem qualquer notícia de quem seria responsável pela página do programa 40
Minutos no Facebook, informação que também não está disponível na URL indicada pelos
recorrentes.
Por esses motivos, não se vislumbra a possibilidade de determinar à pessoa
jurídica Diandra Herzer Sierota Filmagem - ME que veicule a resposta na página do programa
40 Minutos no facebook, tanto por ter sido declarada parte ilegítima quanto por não se ter
certeza quanto a ser a titular da página.
A mesma conclusão é de ser aplicada quanto à página do programa Conexão
Esporte.
Na sua defesa (id. 13891766), Picinato Agência de Publicidade Ltda. afirma que
se encontra baixada desde 09/02/2015, não tendo participado, produzido, veiculado ou
publicado o conteúdo reconhecido como difamatório e injurioso.
Com isso, também tendo sido declarada parte ilegítima e não havendo emenda à
inicial para apontar quem seria o responsável pela página do programa Conexão Esporte - ou
Num. 19485716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392

Conexão Web TV, como consta na inicial - no Facebook, informação que também não se
encontra disponível na URL indicada pelos recorrentes, não há condições de impor a quem
quer que seja, nas presentes condições, que veicule a resposta.
Não havendo, portanto, condições mínimas de impor a veiculação de direito de
resposta contra pessoas que não fazem parte do polo passivo e não havendo certeza quanto a
quem seriam os detentores das páginas no Facebook, o pleito recursal não tem como ser
acolhido.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600311-37.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EVANDRO ROHLING MEES,
SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a)
RECORRENTE: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576, VITOR EDUARDO FROSI -
PR0036904A, PAULO VITOR FROSI - PR0078470, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339 -
RECORRIDO: DIANDRA HERZER SIEROTA FILMAGEM, ASSOCIACAO COMUNITARIA
CULTURAL E EDUCATIVA MEDIANEIRA S/C, PICINATO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA,
LUCIANO PICINATO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR0102371,
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989, SILVANA BERTHOLDI - PR0102371

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19485716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/11/2020 14:03:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512305724700000018872392
Número do documento: 20112512305724700000018872392